Tribunal: TJES
Processo: 0022141-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022141-83.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA DA CUNHA SILVA

APELADO: DIEGO ALVES SANTANA e outros (3)

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucineia da Silva Cunha contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Diego Alves Santana, Milena Silva Pioneli e Mônica Aparecida Alves Santana. A apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando que seu advogado não tomou ciência da intimação para a audiência de instrução e julgamento, o que impediu a oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em decorrência do advogado da parte não ter visto a intimação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advogado da apelante reconheceu que a intimação para a audiência foi publicada no sistema eletrônico do Tribunal, sendo possível sua consulta por outros meios além do sistema da OABES, conforme documentação apresentada.

Sistemas eletrônicos de intimação podem apresentar falhas, mas é dever do advogado utilizar todos os mecanismos disponíveis para acompanhar as publicações judiciais, incluindo a consulta ao Diário da Justiça Eletrônico.

O Tribunal de Justiça disponibiliza ferramentas acessíveis para acompanhamento das intimações, sendo este um ônus mínimo para garantir a observância dos prazos e atos processuais.

Não há comprovação de má-fé por parte da apelante, mas também não se verifica cerceamento de defesa que justifique a anulação da sentença.

A manutenção da sentença enseja a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de consulta a meios alternativos para verificação de intimações eletrônicas não caracteriza cerceamento de defesa.

O advogado deve adotar todas as diligências razoáveis para evitar prejuízo ao cliente por falhas eventuais nos sistemas de comunicação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível

interposta por L
ucineia da Silva Cunha
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 81/82), que, na “
a
ção
de
indenização por danos morais
”

ajuizada em face de
Diego Alves Santana, Milena Silva Pioneli e Mônica Aparecida Alves Santana,

julgou improcedente os pedidos autorais.

I – Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Verifico que, em sede de contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, incumbe ao recorrente, à luz do princípio da dialeticidade que rege nosso sistema recursal, não apenas manifestar seu inconformismo em relação ao ato judicial impugnado (elemento volitivo), mas também, e necessariamente, contestar de forma específica os fundamentos que embasam a decisão recorrida, demonstrando o desacerto dessa fundamentação (elemento descritivo).

Tal exigência visa permitir que, por meio do confronto entre a tese sustentada no pronunciamento jurisdicional e a antítese apresentada nas razões recursais, o órgão ad quem possa exercer o juízo de mérito do recurso. Nesse sentido, como bem ensina Nelson Nery Jr.:

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150)

Em detida análise das razões recursais, constato que, embora a peça apresentada pelo apelante não configure uma construção jurídica exemplar, ela enfrenta a parte dos fundamentos da sentença recorrida que lhe importa, permitindo a compreensão clara de seu inconformismo - que é a ventada nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa que julga ter ocorrido -, e assegurando o pleno exercício do contraditório.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
arguida pelos apelados.

II - Do Mérito Recursal

Estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, passo à análise do mérito recursal, que versa, em essência, sobre o pedido de anulação da sentença, fundamentado na alegação de cerceamento de defesa por parte da apelante.

No que tange à nulidade arguida, cumpre observar que, embora tenha sido apresentada no recurso sob a rubrica de "preliminar", trata-se, na verdade, de questão diretamente relacionada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada e enfrentada nesta instância sob tal perspectiva.

Importa esclarecer que as preliminares do recurso estão diretamente relacionadas à análise de sua admissibilidade, com a finalidade de verificar se os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento foram devidamente preenchidos, possibilitando, assim, a apreciação de seu mérito.

Consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263),
preliminares dos recursos
são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como
preliminares do processo
, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Passo, então, de imediato, à análise do mérito recursal, e verifico que a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela recorrente, não merece acolhimento.

Em seu apelo, a recorrente sustenta que seu advogado recebe intimações processuais por meio do "site da OABES recorte digital" há vários anos, sem que tenha ocorrido qualquer falha no sistema. Alega, contudo, que no dia 05/04/2024 foi surpreendida ao receber intimação relativa à sentença já publicada, da qual constava que a audiência de instrução e julgamento havia sido realizada sem sua presença, bem como sem a oitiva de suas testemunhas.

Relata, ainda, que tal situação levou seu advogado a investigar o motivo pelo qual não visualizou a intimação para a referida audiência. Segundo narra, ao acessar o sistema da OABES, constatou que, nas intimações registradas em 06/02/2023, não havia qualquer menção à audiência em questão, demonstrando a ocorrência de falha no sistema.

No entanto, a própria apelante reconhece que, ao consultar a página da OABES, no mesmo sistema indicado, verificou que a intimação para a audiência estava devidamente publicada. Diante da confusa narrativa apresentada no recurso, transcrevo, para melhor esclarecimento, o trecho da peça recursal acima mencionado (fl. 87):

“Mas, ao se consultar o mesmo site da OABES, na página da OABES, no mesmo consta referida intimação, bem como outra intimação da Comarca de Presidente Kennedy, que por UM LAPSO, NAO FORAM PUBLICADAS NO SITE DA OABES que é consultado todos os dias.(docs. Incls)”.

É fato notório que sistemas eletrônicos estão sujeitos a falhas. No entanto, o advogado, diante da possibilidade de eventuais inconsistências nos sistemas de intimação eletrônica e das graves consequências jurídicas que podem advir para seu cliente pela ausência de ciência de um ato processual, não pode limitar-se a um único meio de acompanhamento das intimações realizadas pela Justiça nos processos em que atua como patrono.

Ressalte-se que este Egrégio Tribunal disponibiliza, em seu próprio portal eletrônico, mecanismos para consulta das publicações diárias do Diário da Justiça Eletrônico, permitindo às partes e seus advogados o acompanhamento integral das intimações realizadas pelo Judiciário.

Portanto, não há como reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que existiam outros meios à disposição do patrono da apelante para tomar ciência da intimação relativa à audiência de instrução e julgamento, inclusive por meio do site oficial deste Tribunal de Justiça, como já mencionado.

No mesmo sentido, dúvidas não restam acerca do ato de intimação, uma vez que, conforme certidão constante à fl. 77, a intimação foi realizada de forma regular e válida, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça nº 6771, em 03/02/2023, com a data de publicação considerada como 06/02/2023.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado em contrarrazões para condenar a apelante por litigância de má-fé, entendo que este não merece acolhimento, uma vez que não se verifica, nesta instância recursal, qualquer conduta que configure má-fé por parte da recorrente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço d
o recurso de

apelação cível e, no mérito, a ele

nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.